Tribunal: TJBA
Processo: 8152827-65.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8152827-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA ALELUIA REALE Advogado(s): JOSEVANDO FERREIRA GONCALVES IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado (Edital SAEB nº 002/2023) para o cargo de Técnico Administrativo Temporário. O impetrante, classificado na 356ª posição, insurge-se contra a ausência de convocação pessoal para apresentação de documentos, ocorrida mais de 18 meses após a homologação do resultado final, enquanto candidatos com classificação inferior foram convocados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) afastar a preliminar de inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória e (ii) saber se a convocação de candidato aprovado em certame público, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial após considerável lapso temporal da homologação do resultado, fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, gerando o direito à notificação pessoal. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando o direito líquido e certo está amparado em prova pré-constituída suficiente para o julgamento do feito, sendo a controvérsia passível de solução exclusivamente pela análise da legalidade do ato administrativo. A convocação de candidato aprovado, após longo interregno entre a homologação do resultado final e o chamamento, feita exclusivamente pelo Diário Oficial, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, pois é inexigível que o candidato acompanhe diuturnamente as publicações oficiais por tempo indeterminado. O dever de transparência e eficiência da Administração Pública impõe a utilização de meios de comunicação eficazes (e-mail, telefone ou correspondência) fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, visando garantir a ciência inequívoca do ato convocatório que repercute em sua esfera de direitos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. Caracteriza ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial quando transcorrido longo lapso temporal da homologação do resultado final. 2. Nestas hipóteses, o candidato possui direito líquido e certo à notificação pessoal por meio dos contatos fornecidos no ato da inscrição.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 15450/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.10.2012; TJ-BA, MS nº 8013224-87.2019.8.05.0000, Rel. Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, j. 11.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8152827-65.2025.8.05.0001, em que figura como Impetrante LEONARDO OLIVEIRA ALELUIA REALE e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora